Tribunal: TJES
Processo: 5000065-34.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000065-34.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
INTERESSADO: JOSE ROGERIO RAYMUNDI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000065-34.2021.8.08.0014

Recorrente:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Recorrido(a):
JOSE ROGERIO RAYMUNDI

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DIFERENÇA DO SEGURO APURADA APÓS CONSTATAÇÃO DE LESÃO MAIS GRAVE PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. CÁLCULO CORRETO DE ACORDO COM O
ANEXO I DA LEI Nº 6.194/74.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de demanda em que pretendeu a parte autora o recebimento da diferença do seguro DPVAT, sob o argumento que a seguradora lhe indenizou a quantia de R$ 4.050,00 relativa à invalidez permanente parcial de um dos membros superiores com grau de intensidade leve (25%). Todavia, posteriormente, realizada a perícia no IML – Instituto Médico Legal, teria sido constatada a intensidade da invalidez de ambos os membros superiores em grau intenso.

2. A sentença
a quo
reconheceu a presunção de veracidade do laudo do IML e condenou a seguradora ao pagamento da diferença do seguro (R$ 9.450,00).

3. Após minuciosa análise dos autos, demonstrados estão o evento danoso - acidente de trânsito, o resultado lesivo - objeto da cobertura securitária, e o nexo etiológico entre ambos, ensejando o pagamento da indenização pretendida em relação aos
membros superiores, com lesão em grau intenso
,
d
e acordo
com a classificação de invalidez parcial oferecida pelo
Anexo I da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.945/2009. Cabe registrar que a médica legista constatou perda acentuada da função de ambos os braços, o que corrobora a sua conclusão da intensidade da lesão.

DISPOSITIVO

4.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.